Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-52.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 057.334.381-00 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 057.334.381-00 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA , E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL. REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA. ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99. DANO MORAL. EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR NATALIA GONÇALVES MONTEIRO PROVIDO.

1. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

2. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2º da Lei 9.870/99).

3. No caso dos autos restou comprovado que a instituição de ensino recorrida não observou o prazo de 45 dias anteriores à data da matrícula.

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA e IUNI UNIC EDUCACIONAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1000711-52.2018.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade Estudantil – proposta por ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA em face

IUNI UNIC EDUCACIONAL – julgou parcialmente procedente referida ação – para confirmar a tutela de urgência deferida, bem como declarar a nulidade do reajuste referente ao ano letivo de 2018/1. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação - Alissa Cristina de Oliveira (id.n.º 155130176).

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ação foi proposta não para discutir a possibilidade jurídica da requerida em realizar o reajuste anual no valor das mensalidades do curso superior em questão, mas sim da ilegalidade do reajuste sem observância pela Instituição de Ensino quanto aos prazos e condições

previstas na Lei n.º 9.870/99.

Alega que a cobrança indevida se consubstancia e abuso de poder, portanto trata-se de ato ilícito.

Consigna que, como a prática ilícita de fato veio a ocorrer, sendo inclusive geradas faturas de cobranças com os indevidos reajustes, situação que ocasionou sérios transtornos e angustia à Apelante, pois como dito, trata-se de uma jovem estudante de medicina, que investiu todas as suas forças intelectuais para conseguir ser aprovada no curso de medicina e agora, necessita de toda concentração para o bom desenvolvimento do curso.

Assim que o ato ilícito se deu em consequência de uma grava falha na prestação de serviço da ré, o que ocasionou sérios prejuízos à honra e a moral da Apelante; portanto, que incontestavelmente o caso dos autos enquadra-se perfeitamente no que dispõe o artigo 14, do CDC.

Sustenta o dever da Apelante em reparar os morais causados à Apelante.

Que restou evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos de cunho moral causados à Apelante em razão da exigência de valor acima do legal permitido, o que causou à Apelada enriquecimento ilícito de valor considerável até o final curso, uma vez que o reajuste realizado em um período reflete no valor cobrado das demais parcelas até o final do curso, e, a inteligência da lei que determina que o aluno seja informado de qualquer reajuste 45 (quarenta e cinco dias) antes do termino da matricula, ou durante o respectivo período letivo é exatamente para que, caso os valores cobrados pela instituição de ensino atual se torne muito dispendiosa, possa o estudante procurar outra instituição com valor acessível ao seu orçamento.

Requer a reforma parcial da r. sentença ora recorrida, julgando-se procedente o pedido de indenização pelos danos causados à apelante, conforme pleiteado na exordial. Requer ainda a condenação da empresa Requerida no pagamento das custas processuais e demais despesas advindas desta demanda, bem como os honorários advocatícios de sucumbência na base usual a ser fixada por esta E. Câmara. Por derradeiro, requer a manutenção da Justiça Gratuita concedida em primeira instância.

Contrarrazões (id.n.º 155130181).

Recurso Editora e Distribuidora Educacional S.A

(id.n.º 155130177).

Em suas razões alega em síntese, que a sentença aplicou o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei n. 9.870/99, que dispõe acerca da nulidade de reajuste de mensalidade, no entanto, a sua aplicação ocorreu de forma equivocada, pois assim o fez com base na suposta violação ao artigo 2º da Lei 9.870/99.

Alega que no artigo 1º,§6º da referida, dispõe que reajuste de mensalidades que ocorrerem em prazo inferior a um ano incorrerá a nulidade. Ou seja, o citado artigo dispõe claramente qual situação que gerará a nulidade, sendo ela reajustes realizados em prazo inferior a um ano. Ou seja, se a IES tivesse realizado um reajuste em 2016.1 e depois um novo reajuste em 2016.2 e no semestre seguinte a IES realizasse novo reajuste em 2017.1, o reajuste seria nulo conforme previsão do artigo 1º,§6º da Lei 9870/99.

Ainda, que na referida lei, há apenas mais uma previsão que entende de forma expressa a ocorrência de nulidade, qual seja, parágrafo 7º, do art. 1º.

Alega que o art. 2º da referida lei, dispositivo que a sentença entende ter sido violado, não prevê sansão mais gravosa, que no caso é a nulidade do ato, na verdade, não prevê nenhum tipo de sansão.

Portanto, que não se pode fazer uma interpretação extensiva e aplicar sansão mais gravosa, que é a nulidade.

Destaca que a própria sentença reconhece que houve publicação das planilhas, no entanto, não levou em consideração a observância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data final para matrícula.

Ainda, que como forma de determinar o prazo máximo para a realização da matrícula, o parâmetro disposto no artigo 24, inciso VI, da Lei 9.394.

Destaca que o ano letivo para os alunos veteranos se iniciou em 19/02/2018, conforme calendário acadêmico, sendo, o prazo máximo para realização da matrícula será até o dia 22 de março de 2018

Que a apelante teria até a data de 06.02.2018 para disponibilizar as informações obrigatórias no supracitado diploma legal E assim o fez; conforme fora expressamente atestado pelo Reitor da Universidade, por meio da Portaria n.º 4/2018 (id. 12900075), desde o dia 01.02.2018 a agravante vem disponibilizando essas informações no seu mural do Setor de Atendimento ao Aluno (SAA).

Assim, que havendo ou não a observância do prazo estipulado no artigo 2º da Lei 9870/99 pela IES o autor não teria acesso prévio as planilhas tendo em vista a data em que foi rematriculado, o que torna totalmente descabido as falácias apresentadas na exordial.

Assim, restando comprovado que a IES cumpriu com o prazo estabelecidos pelo art. 2º da Lei 9870, bem como que eventual descumprimento do referido artigo não aplica a sanção de nulidade do reajuste.

Requer o conhecimento e total provimento ao presente Recurso de Apelação Cível reformando a sentença julgando os pedidos totalmente improcedentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 164686677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA e por IUNI UNIC EDUCACIONAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1000711-52.2018.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade Estudantil – proposta por ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA em face IUNI UNIC EDUCACIONAL – julgou parcialmente procedente referida ação – para confirmar a tutela de urgência deferida, bem como declarar a nulidade do reajuste referente ao ano letivo de 2018/1. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da questão em debate.

Em sua inicial, a autor afirma ser aluna do curso superior de medicina ministrado pela requerida, pelo que vinha pagando mensalidade no valor de R$ 8.569,30 (oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Afirma, que desde novembro de 2017 busca junto à univesidade requerida informações relativas aos percentuais de reajustes que seriam aplicados às mensalidades para o ano letivo de 2018, haja vista que a universidade não havia disponibilizado o texto de proposta de contrato e o valor das mensalidades do Curso de Medicina, para conhecimento dos alunos, conforme paragrafo 2º da Lei 9.870/99.

Assim, que sem qualquer comunicação prévia, ou mesmo sem disponibilização do texto da proposta de contrato e do valor apurada para reajuste das mensalidade do ano letivo de 2018, com início em janeiro de 2018, foi surpreendida com uma cobrança referente à rematrícula em mensalidade no mês de janeiro no valor de R$ 9.459,90 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento em 10/01/2018, que poderia ser pago com acréscimo até 21/01/2018, conforme extrato financeiro.

POIS BEM.

Os recursos serão analisados em conjunto.

Sobre reajuste das mensalidades, sabe-se que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2º, da Lei nº 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2º: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1º, §6º, que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6º: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de

revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

Do estudo dos autos, tenho que a sentença não merece qualquer reparo. Isso porque, a pretensão inicial está amparada com informações trazida através de ata notarial, documento que goza de fé pública, de que inexistia proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, número de vagas por classe do curso de medicina para 2018, tanto no sitio eletrônico, quanto nos murais de informações.

Destarte, é evidente nos autos que a instituição recorrida não se desincumbiu do ônus imposto pela art. 373, II do CPC, eis que não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. Assim especialmente em virtude das provas documentais, é possível concluir que instituição de ensino não cumpriu com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 9870/99.

Em caso análogo ao dos autos está corte já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula
(art. 2º da Lei 9.870/99). (N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Advirto à recorrente quanto ao seu comportamento temerário de tentar induzir o juízo a erro ao afirmar que a Lei nº 9870/99 não prevê a nulidade dos reajustes face a não observância do prazo estabelecido para o período de apresentação. Isso é assim, porque a nulidade decorre da interpretação conjunto do artigo 1º, §6º c/c/ artigo 2º ambos da Lei nº 9870/99.

Também não há prova de que o prazo final para matrícula ocorreu em 22/03/2018.

Não chego à outra conclusão senão a de que a Instituição demandada não divulgou o reajuste de mensalidades do curso de Medicina, referente ao período letivo de 2018, na forma determinada pelo art. 2º da Lei 9.870/99, razão pela qual a sentença se mantem, nos seguintes termos:

“É certo que as instituições particulares de ensino podem realizar o reajuste das mensalidades cobradas, de forma proporcional, desde que preenchidos os requisitos de divulgação.

Estabelece o art. 2º, da Lei n. 9.870/99:

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para a matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

Em atenção aos autos em análise, observa-se a existência de ata notarial acostada pela parte autora no id 11372803, onde consta a informação de que nos dias 10 e 11 de janeiro do ano de 2018, ao comparecer na instituição de ensino requerida e em consulta ao endereço eletrônico, não foi constatada a existência de qualquer proposta de contrato do valor apurado na mensalidade, referentes ao curso de medicina no período letivo de 2018/1.

A parte requerida rebate a argumentação utilizada pela autora, também acostado ata notarial (id 14710118), no entanto, as constatações foram realizadas no mês de fevereiro de 2018, após a realização de ata pela parte autora e ajuizamento da ação em análise.

Pois bem. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, diante da comprovação de inexistência de divulgação prévia dos índices de reajuste para o próximo período levito.

Por sua vez, a parte requerida deixou de atender à legislação processual, tendo em vista não ter sido eficaz em comprovar os fatos impeditivos, modificativo e extintivos do direito do autor.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da divulgação na forma estabelecida em lei, da adequação das mensalidades pela instituição de ensino superior, a nulidade do reajuste do período letivo referente ao ano de 2018 é medida que se impõe..”.

Portanto, o recurso interposto pela primeira recorrente Editora e Distribuidora Educacional S/A deve ser desprovido.

A discente recorrente defende a existência de dano moral.

Nesse ponto, impende destacar que se aplica ao caso do Código de Defesa do Consumidor, portanto, a responsabilidade da instituição recorrida pelos danos causados aos seus alunos/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Resta comprovado nos autos que a instituição recorrida reajustou as mensalidades em desacordo com a legislação de regência.

A parte autora/recorrente comprovou ilicitude da instituição de ensino, eis que esta não observou o disposto no artigo 2º da Lei nº 9870/99.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A;
e
DOU PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação interposto por
ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA,
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a ação para condenar a instituição recorrida à indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, porquanto se trata de responsabilidade contratual.

Em razão do provimento do recurso da parte autora, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo adequado em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023